Tribunal: TJDFT
Processo: 0704484-52.2022.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C PERDAS E DANOS. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO ORIUNDO DE LEILÃO. FATO NÃO INFORMADO NO ATO DE COMPRA. VÍCIO CONFIRMADO POR PROVA TÉCNICA. RESCISÃO DO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. INVIABILIDADE. RESP 1.946.388/SP. NOVEL PEDIDO SUBSIDIÁRIO FORMULADO APENAS EM CONTRARRAZÕES. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.
1. O colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial no 1.946.388/SP, reiterou o entendimento daquela Corte, no sentido de que os agentes financeiros de varejo, à exceção dos bancos integrantes do grupo econômico da montadora, não respondem pelos vícios do produto que financiam, subsistindo hígido o contrato de financiamento mesmo na hipótese em que a compra seja desfeita.
2. No caso concreto, foi observado que a instituição financeira não teve participação na compra e venda do veículo usado, objeto do contrato de compra e venda entabulado entre o autor e a concessionária, e, tampouco, teve o bem adquirido em seu poder, limitando-se a financiar o preço a pedido do demandante.
3. Ainda que se trate de relação de consumo, não é possível responsabilizar a apelante pelas características negativas do automóvel omitidas pela empresa vendedora do automóvel, porquanto inexistente o liame entre o vício constatado no veículo adquirido pela parte e o serviço financeiro oferecido pela instituição financeira.
4. Não deve ser conhecido o pedido subsidiário formulado pelo apelado em sede de contrarrazões recursais, em aditamento aos pedidos exordiais, porquanto evidente a inadequação da via eleita para formulação do pleito, além de patente a intempestividade da pretensão.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença reformada quanto aos pedidos formulados contra a apelante. Honorários invertidos e fixados em 10% (dez por cento) sobre o saldo devedor do financiamento. Exigibilidade suspensa.